Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE E DO APELADO. JULGAMENTO CONJUNTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNDO DE RESERVA. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ATA DA ASSEMBLEIA. EXIGIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Considerando que, em sede de Embargos de Declaração, ambos os embargantes não apontam nenhum vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registram a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial, não se vislumbra vício a ser sanado no acórdão.
2. O magistrado não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa.
3. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.